Tribunal: STF
Processo: ARE 1282222
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 



    1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto.



    2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas:



    (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas;



    (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo;



    (c) dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido;



    (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade;



    (c.2.) por outro lado, na hipótese em que ratificada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos.



    3. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em demanda ajuizada por servidores públicos aposentados do Estado do Paraná, postulando o recebimento da parcela salarial denominada “Prêmio de Produtividade”. Nas razões do RE, os funcionários sustentam que o acórdão recorrido desrespeitou a paridade remuneratória entre ativos e inativos.



    4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.



    5. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, os recorrentes tampouco apresentam elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.



    6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.